Tribunal: TJDFT
Processo: 0031983-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL PAGO. DATA DO INÍCIO DA MORA. SIMETRIA. No caso dos autos, a multa prevista contratualmente não estipula o pagamento mensal de quantia equivalente ao locativo do imóvel, possuindo natureza jurídica distinta dos lucros cessantes e, por isso, não se aplica o decidido no julgamento do Tema 970 pelo Superior Tribunal de Justiça. Fixada a tese pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial No 1.614.721-DF (tema 971), que admite inversão da cláusula penal moratória prevista apenas em desfavor do consumidor. A multa moratória fixada em desfavor das empresas requeridas deve incidir sobre o valor total pago pelos adquirentes na data de início da mora na entrega do imóvel, de modo a resguardar a simetria das obrigações.